Tribunal: TJMT
Processo: 1013899-02.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013899-02.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIRCE NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 427.740.041-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA - CPF: 482.042.001-10 (ADVOGADO), DILSON DUARTE DE REZENDE - CPF: 567.223.701-00 (PACIENTE), FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER - CPF: 077.900.259-88 (ADVOGADO), POLIANA XAVIER VIEIRA - CPF: 054.305.191-97 (ADVOGADO), JEFERSON AUGUSTO SEVERO PADILHA - CPF: 104.371.499-51 (ADVOGADO), Juízo da Segunda Vara Criminal de Primavera do Leste (IMPETRADO), CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA - CPF: 482.042.001-10 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, RATIFICOU A LIMINAR DEFERIDA.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
AMEAÇA
– MEDIDAS PROTETIVAS –

APARENTE ATIPICIDADE – CONTROVÉRSIAS DE CUNHO CIVIL
/
PATRIMONIAL – EXISTÊNCIA DE OUTROS MECANISMOS DE SOLUÇÃO –
RESTRIÇÕES DESPROPORCIONAIS
–
P
EDIDO PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR.

Evidenciado que as controvérsias suscitadas
têm
caráter predominantemente civil
/
patrimonial, com vacilante caracterização de conduta típica
de crime ou
mesmo de contravenção penal, não se mostra necessária a imposição de medidas protetivas de restrição de liberdade
ao paciente
, pois em patente violação à proporcionalidade, notadamente quando medidas extrapenais já se mostram adequadas a tutelar os direitos e interesses em debate.

Pedido julgado procedente, ordem concedida para confirmar a liminar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Carlos
Laete
Pereira da Silva em favor de
Dilson
Duarte de Rezende
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste-MT.

Colhe-se desta impetração que no dia 6 de maio de 2022 foram decretadas medidas protetivas decorrente de supostas ameaças contra Dirce Nascimento da Silva, consistentes nas seguintes restrições impostas ao paciente: “
A. Vedação de aproximação do agressor da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 100 (cem) metros; B. Vedação de o agressor manter contato com a ofendida e de seus familiares por qualquer meio de comunicação e; C. Vedação de o agressor frequentar a residência da vítima e local de trabalho e de seus familiares, a fim de preservar a integridade física e psicológica da vítima.
”

Sustenta o impetrante que a “
referida Decisão se consubstancia em uma narrativa da estória contada pela ex-companheira do Paciente que se destoa da verdade e até mesmo por motivos que não apontam, sob qualquer ângulo, a presença de qualquer situação ameaçadora e/ou de temor por parte deste, sendo que a ‘vítima’ não soube indicar à autoridade policial qual seria a ofensa que estaria sofrendo (até porque inexistia).
”

Registra que “
a ‘vítima’ deixa clarividente que o incômodo causado pelo Paciente se direcionava ao questionamento da meação dos bens, inexistindo, pois, em sua narrativa, qualquer indício de ameaça e/ou ofensa direcionada à pessoa
da Sra. Dirce, o que, por si só, demonstra a fragilidade de motivos para a aplicação das medidas de proteção.
”

Assevera que
:
“
Nada contra a ex-companheira foi dito e/ou feito que não o ajuizamento de uma Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável com Partilha de Bens C/C Tutela Antecipatória de Urgência, em trâmite perante a 1ª Vara Cível de Primavera do Leste – MT (autos nº 1004012-77.2022.8.11.0037), por meio da qual este Paciente pleiteia o resguardo do seu direito à meação do patrimônio comum do casal.
”

Averba que
:
“
Toda essa tramoia praticada pela ‘vítima’ vem prejudicando sobremaneira o Paciente, que de forma absolutamente temerária e infundada sofre com a restrição de acesso à sua residência, aos seus bens móveis e principalmente ao seu veículo de trabalho, enquanto a ex-companheira, que mentiu na narrativa dos fatos registrados perante à autoridade policial, beneficia-se de medidas que a possibilitam dilapidar o patrimônio do casal, medidas essas que foram aplicadas em desfavor do Paciente sem a presença de qualquer indício de violência (de qualquer natureza). A má intenção da ex-companheira fica ainda mais clara quando se observa o anúncio da venda do imóvel do casal, o que foi feito pela ‘vítima’ imediatamente depois de pôr fim ao relacionamento, mesmo sabendo da necessidade de partilhar o patrimônio comum com o Paciente.
”

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a suspensão das medidas restritivas impostas contra o paciente. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi deferido tal como se infere das razões encontradiças no
ID

135792685.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID
138331196
, opin
a

pela

concessão
da ordem
, confirmando-se a liminar deferida
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito
à alegada
inexistência de materialidade
do
crime
atribuíd
o
ao paciente
que, segundo apuração, teria se subsumido ao disposto no art.
147, do Código Penal
, é
imperioso
salientar que a via do
habeas corpus
não é meio idôneo – principalmente pela limitada cognição, específico rito e proeminência de celeridade – para análise acerca da materialidade e autoria delitivas.

Entretanto, também não se pode descurar que, mesmo na cognição intrínseca ao
habeas corpus
,
é indissociável a verificação preliminar se os atos, em tese, perpetrados pelo
favorecido
teriam o condão de lesar efetivamente bens e interesses protegidos pela norma penal.

Sendo assim
,
é preciso reconhecer que

se mostra
ainda vacilante a caracterização de eventual conduta do paciente como a de
:

Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave
, como consta no
art.
147, do Código Penal
, porquanto os atos narrados pela
suposta vítima
parecem não configurar nenhum constrangimento físico, moral ou psicológico
e
,
de fato,

a decisão singular que decretou as medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006 encontra-se totalmente carente de fundamentação, uma vez que o magistrado não apontou nenhum fato concreto a evidenciar a existência de violência doméstica.

A propósito, eis o teor da decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência em favor da vítima:

[...]
VISTOS ETC.

Cuida-se pedido de
Medidas Protetivas de Urgência
, nos termos do art. 22, da Lei n. 11.340/06 requerida pela vítima
DIRCE NASCIMENTO DA SILVA
, ante a suposta prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal praticado por
DILSON DUARTE DE REZENDE
.

Diante disso, objetivando tutelar a integridade física e psicológica da vítima, diante dos indícios de que ela é vítima no âmbito familiar, entendo que o deferimento é
medida
que se impõe.

Além disso, do teor da narrativa, extrai-se que a vítima apresenta fundado temor de ver-se prejudicada por qualquer ação mais aguda por parte do agente. Desta forma, necessita do amparo legal para poder ter segurança e conduzir a vida sem maiores dissabores.

Por conta dos fatos narrados, pleiteia a vítima tutela de urgência em amparo à sua liberdade e integridade pugnando pela aplicação das medidas protetivas de urgência previstas no art. 22, da Lei nº 11.340/06. Em obediência aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da CF), segurança (art. 5º, caput), assistência à família (art. 226, § 8º da CF) e proteção, conforme disciplina do art. 1º da Lei 11.340/06,
APLICO
as seguintes medidas protetivas de urgência em favor da vítima,
PELO PRAZO DE 06 (seis) meses
:

A.
Vedação de aproximação do agressor da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 100 (cem) metros;

B.
Vedação de o agressor manter contato com a ofendida e de seus familiares por qualquer meio de comunicação e;

C.
Vedação de o agressor frequentar a residência da vítima e local de trabalho e de seus familiares, a fim de preservar a integridade física e psicológica da vítima.

Cumpra-se o artigo 201, § 2º, CPP.

Advirta-se o indiciado, que, em caso de descumprimento das medidas fixadas, poderá ter a sua prisão preventiva decretada, nos termos do art. 313, inciso III, do CPP.

Advirta-se ainda que, o descumprimento desta decisão configura-se crime, nos termos da Lei n. 13.641/18, com pena de 03 (três) meses a 02 (dois) anos de detenção, não excluindo a aplicação de outras sanções cabíveis.

No mais, a configuração do crime independe da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas, conforme específica o §1º, da Lei supramencionada e, na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança (§2º).

De outro
norte
, consigno por oportuno que as medidas protetivas podem ser revistas a qualquer momento, assim como outras medidas poderão ser aplicadas, nos termos do art. 22, §1º, da Lei n. 11.340/06.

INTIMEM-SE
o Ministério Público, a ofendida e o ofensor.

Transcorrido o prazo para eventual recurso,
REMETAM-SE
os autos ao arquivo, observando as formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Primavera do Leste/MT, data na assinatura eletrônica. [...]
.

Destaques no original

Vê-se, pois, que
não existe a
demonstração de um contexto fático-probatório que justifiquem as medidas adotadas, não havendo, também, como aferir a urgência e a imprescindibilidade delas. Além disso,
como é cediço,
a urgência da decisão, reconhecida pela própria Lei Maria da Penha (art. 19, § 1º), não autoriza o julgador a descumprir o preceituado no art. 93, IX, da Constituição Federal, que estatui o princípio do livre convencimento motivado.

Se isso não bastasse, das declarações prestadas pela vítima na Delegacia de Polícia, não se extrai o mínimo de indício da prática de violência doméstica por parte do paciente, consoante se constata deste excerto do depoimento que ela prestou na primeira fase da persecução penal:

[...] QUE FOI CONVIVENTE DILSON DUARTE DE REZENDE POR APROXIMADOS DOIS ANOS; QUE SE SEPARARAM A POUCO MAIS DE UMA SEMANA; QUE A DECLARANTE AFIRMA QUE O DILSON DUARTE NÃO ACEITOU A SEPARAÇÃO E VEM INCOMODANDO A DECLARANTE; QUE NA DATA DE 05/04/2022 O DILSON FOI ATÉ A CASA DA DECLARANTE E COMEÇARAM UMA DISCUSSÃO; QUE ELA AFIRMA QUE O DILSON AFIRMA QUE TEM PARTICIPAÇÃO NA PROPRIEDADE DA CASA E QUE NÃO IRÁ DEIXAR DEFINITIVAMENTE A CASA ENQUANTO NÃO FOR FEITO UMA PARTILHA DOS BENS; QUE A DECLARANTE SE SENTIU AMEAÇADA COM AS VISITAS INDESEJADAS DO DILSON E RESOLVEU PEDIR AJUDA A POLÍCIA MILITAR; [...]
.

Percebe-se, portanto, que embora a ofendida sustente que teve uma discussão com o paciente relacionada à partilha dos bens do casal e que se sentiu ameaçada com as visitas indesejadas do seu ex-companheiro, não se extrai das suas declarações nenhum ato que caracterize violência doméstica, em qualquer de suas modalidades (violência física, psicológica, moral, sexual, econômica e social). Afinal, discussões são inerentes à vida conjugal e, por si sós, não caracterizam violência doméstica, sobretudo quando a vítima afirma que a querela se limitou
à
partilha dos bens e que não houve promessa de mal injusto e grave contra
à
sua pessoa.

Ademais, a alusão a
“
se sentiu ameaçada com as visitas indesejada
s”
, despida de maiores detalhamentos e sem configuração de qualquer abalo psicológico relevante, não destoa de
acontecimento
comum às relações pessoais e, ao menos a princípio, não tem potencial deflagrador
à concessão
de medidas protetivas.

No caso destes autos, depreende-se claramente que a vítima foi até a Delegacia de Polícia e solicitou medidas protetivas de urgência unicamente para impedir que o paciente voltasse ao lar conjugal, por entender que ele não tem quaisquer direitos sobre o imóvel, que está registrado em nome dela.

Nesse contexto, a pretensão da ofendida foge completamente do escopo da Lei Maria da Penha. Aliás, a recente alteração na Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) pela Lei n. 13.894/2019, incluiu o art. 14-A, com a seguinte redação: “
A ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou de dissolução de união estável no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
”, tendo
, no entanto,
o § 1º preconizado
de forma clara e insofismável
que: “
Exclui-se da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a pretensão relacionada à partilha de bens.
”

Além disso, o impetrante relata que o paciente ajuizou ação de reconhecimento e dissolução de união estável com partilha de bens c/c tutela antecipatória de urgência, autuada sob o número 1004012-77.2022.8.11.0037, em trâmite na 1ª Vara Cível de Primavera do Leste, que é o foro adequado para a discussão da meação do patrimônio comum do casal.

Por conseguinte
,
os elementos fático-probatórios
até então apurados
denotam
que ainda está
bastante nebulosa uma tipificação de
crime ou mesmo de
contravenção penal
, mormente porque
basta o exame dos dados constantes
nestes autos
para se concluir que a questão revela controvérsias e deliberações atinentes a aspectos cíveis e patrimoniais, e não a infração de natureza criminal, as quais são solucionáveis, naturalmente, justamente no âmbito extrapenal.

De fato, eventuais controvérsias relativas aos
bens angariados durante a convivência marital
, são de caráter nitidamente
cível/
patrimonial, para
as
qua
is
a suposta vítima
tem meios de resolução próprios colocados
à
disposição pelo ordenamento jurídico.

Por outro lado,
a
imposição
das
medidas
restri
tivas
em debate
, na medida em que ostentam natureza cautelar
–
como qualquer outra decisão judicial ou mesmo ato exarado pelo Poder Público
–
, máxime em sede criminal de restrição de direitos e garantias fundamentais, deve, necessariamente, guardar compatibilidade com o postulado constitucional da proporcionalidade, que reúne o trinômio necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito.

E, nesse ponto,
a
restrição ao direito de locomoção do paciente, com impedimento de ingressar em determinados locais ou se aproximar da suposta vítima, por conta de questões patrimoniais, certamente não se alinha ao postulado da proporcionalidade, pois, embora pareça adequado, não é necessário e, consequentemente, não é proporcional, haja vista que outras medidas, de cunho meramente civil e, por certo, menos restritivas a direitos fundamentais, são idôneas a tal fim
e
, portanto, mais adequadas.

Além do mais,
a
liminar em favor do paciente
foi
parcialmente concedida
no dia

18
de
julh
o
próximo passado
,
ou seja, há cerca de
1
(
um
)
mês

e
,
d
urante esse período de ausência de medidas restritivas não sobreveio nenhuma notícia ou informação de que, na ausência
das

medidas protetivas em alusão
, tenha havido qualquer conduta
que motive sua imposição, o que, aliado aos demais fundamentos vertidos, evidencia a
sua
desnecessidade.

Posto isso
, em
con
sonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,

julgo
procedente o pedido

e
concedo a ordem
de
habeas corpus
em favor
de

Dilson
Duarte Rezende
,
para
revoga
r as medidas protetivas de urgência deferidas nos autos do Pedido de Medidas Protetivas de Urgência n. 1000592-36.2022.8.11.0014
, ratificando
a liminar deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022